Tribunal: TJDFT
Processo: 0732052-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732052-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILBERTO SABINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para emendar a petição inicial, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que seja incluída Lucivane Júlia de Queiroz como litisconsorte necessário no polo passivo, já que sofrerá os efeitos de eventual concessão da segurança. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora